Tribunal: STF
Processo: ARE 1506000
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085, TEMA 147). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Repetição de indébito – Devolução de valores supostamente pagos a maior por meio de precatório expedido no ano de 1994 – Parâmetros de incidência de juros de mora e correção monetária em conformidade com a sistemática então vigente – Inadmissibilidade da retroação de entendimento jurisprudencial posteriormente firmado sobre obrigações previamente liquidadas – segurança jurídica – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso fazendário desprovido” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17.



    Afirma que “a impugnação originária se deu em relação às parcelas 9 e 10 da moratória do artigo 78/ADCT, pagas respectivamente em 30/11/2009 e em 31/03/2011, já estava em vigor a alteração legislativa em questão, que não fora observada” (fl. 8, e-doc. 14). 



    Sustenta que, “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494. de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei” (fl. 9, e-doc. 14). 



    Argumenta que “o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 – agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF. Tal súmula determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para pagamento do precatório” (fl. 16, e-doc. 14). 



    Assinala que “nos pagamentos efetuados houve a inclusão de juros compensatórios e moratórios, em continuação, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT. E, com isso, afrontou-se o entendimento consubstanciado no RE n.o 590.751/SP, no qual discutida a questão e decidido pela exclusão total dos referidos juros” (fl. 19, e-doc. 14).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios e a correção sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do artigo 100, § 12, da CF/88, e artigo 97, § 16, do ADCT, bem como seja respeitado o interregno e a não incidência de juros compensatórios de forma cumulada aos juros moratórios, de acordo com o que regulamenta o artigo 100, § 12, da Lei Maior, de forma a reconhecer o indébito no pagamento de precatório, devolvendo-se os valores indevidos aos cofres públicos, por meio da presente demanda” (fl. 8, e-doc. 22).



    3. Em exercício do juízo de retratação, considerando o julgamento dos Temas 132 e 147 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior, nestes termos: 



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil – Incidência de juros de mora durante período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República – Lei ns 11.960/2009 e Súmula Vinculante nº 17 – Temas nºs 132 e 1.037 de Repercussão Geral do E. STF (RE nº 590.751/SP e RE nº 1.169.289/SC) – Retorno dos autos a esta Colenda Câmara para eventual readequação do acórdão – Decisão que não se amolda ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso – Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 16).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    No agravo, o agravante afirma que, “no que tange à atualização monetária, o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, já decidiu, com força vinculante, a validade da utilização da TR. No julgamento de questão de ordem nas citadas ADI's o E. STF modulou os efeitos da decisão para considerar válida a aplicação da TR como índice de correção monetária no período de 29 /06/2009 até 25/03 /2015 , utilizando-se o IPCA-E a partir de então” e, “como o último depósito do EP 1462/94 foi realizado em 31/01/2011, deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária em observância ao precedente do e. STF” (fls. 5-6, e-doc. 20).



    Afirma que, “nos cálculos efetuados pelo E. TJSP, houve inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT” (fl. 6, e-doc. 20).



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 20).



    5. Determinada vista do processo à Procuradoria-Geral da República, esta manifestou-se pelo provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito. Identificação de saldo residual em favor da Fazenda Pública, após pagamento de todas as parcelas do precatório, na forma do artigo 78 do ADCT. Incidência de juros de mora e correção monetária. Ação de repetição de indébito julgada improcedente. Apelo da Fazenda não provido. Recurso extraordinário não admitido com fundamento na harmonia do julgado com o entendimento do STF sobre a matéria. 



    Razões de agravo lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Juros moratórios e compensatórios. 



    Não incidência dos índices durante a moratória do art. 78 do ADCT e durante o período de graça. Súmula Vinculante 17. Temas 132, 147, 810 e 1.037 da Sistemática da Repercussão Geral. O trânsito em julgado de sentença que fixou os juros moratórios não constitui óbice à aplicação do entendimento que afasta a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 



    Parecer pelo provimento do recuso extraordinário, para que se determine à instância ordinária que proceda à correta apuração do valor a ser restituído, mediante aplicação da Súmula Vinculante 17 e da jurisprudência consolidada pelo STF” (fl. 1, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Razão jurídica assiste ao agravante.



    7. Sobre o afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.428.511-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.415.991-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    8. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia referente à incidência de juros de mora no parcelamento de precatório realizado com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nestes termos:



    “Com efeito, ao julgar o Tema nº 1.037 de Repercussão Geral (RE nº 1.169.289/SC), em que ‘se discute, considerado o artigo 100 § 12 da Constituição Federal, incluído pela Emenda nº 62/2009, a possibilidade de incidência de furos da mora no período compreendido entre a expedirão e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV)’, a Corte Suprema firmou em a seguinte tese vinculante: (...). Ademais, no âmbito de seu Tema no 132, o E. STF, havia assentado o entendimento de que ‘o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’ (...). Todavia, na espécie, em se tratando de suposta repetição do indébito de precatório/RPV, o acórdão proferido decidiu no sentido de que, ocorrido o pagamento da requisição pela DEPRE e da determinação do levantamento dos valores depositados, não poderia a recorrente posteriormente impugná-los ao argumento de que não observada as regras trazidas pela Lei nº 11.960/09 e pela Súmula Vinculante nº 17. Salienta-se que o desacolhimento da pretensão fazendária — ajuizada em 2012 — está respaldado no fundamento de que não se podem aplicar retroativamente as mudanças levadas a efeito pela Lei nº 11.960109 e pela Súmula Vinculante nº 17, eis que se trata de condenação que há muito transitou em julgado, com precatório expedido em 1994. Portanto, malgrado tenha o Pretório Excelso decidido posteriormente pela não incidência de juros legais durante o período constitucionalmente estabelecido, não se pode cogitar a repetição do indébito de precatório/RPV, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Inexiste, pois, qualquer aspecto que padeça de readequação no julgado sub examine, o qual se ratifica, por seus próprios e judiciosos fundamentos. Oportunamente, devolvam-se os autos à Egrégia Presidência da Colenda Seção de Direito Público para as providências cabíveis” (fls. 3-5, e-doc. 16).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431- QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto proferido nesse julgamento, foi assentado que, “se não houver o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”.



    9. A jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    10. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.184.760-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária” (RE n. 1.361.423-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).



    Confiram-se decisões monocráticas nas quais Ministros deste Supremo Tribunal deram provimento aos recursos, para reconhecer a incidência da Súmula Vinculante n. 17: RE n. 1.350.592/SP, de minha relatoria, DJe 9.12.2021; RE n. 1.448.502/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.8.2023; RE n. 1.362.068/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.7.2023; RE n. 1.340.591/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2022; e RE n. 1.304.623/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.10.2021.



    A conclusão do julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República das prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora